Tribunal: TJMT
Processo: 0003428-25.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003428-25.2016
APELANTE: ESPÓLIO DE RUI BUENO FERRAZ.
APELADAS: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E OUTRA.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito a Excelentíssima Desa. Marilsen Andrade Addario, ante a prevenção decorrente do Recurso de Apelação no 0007292-71.2016.8.11.0041.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS